Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MONTANTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE DÉBITO. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, reparatória de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de banco que procedeu a empréstimos fraudulentos em nome da autora.
2. A instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC e assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas do serviço que oferece aos seus clientes.
3. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso, a responsabilidade bancária somente será afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros. Observados pelo usuário os deveres de cuidado, os bancos responderão pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros, consoante previsão constante da Súmula 479 do STJ.
4. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indenização deve servir como compensação para o cliente prejudicado e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes, sem acarretar, no entanto, enriquecimento sem causa.
5. A devolução dos valores descontados do holerite da autora deve ser em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não há indícios que permitam adotar a hipótese de engano justificável
6. Apelo da autora provido. Apelo do réu desprovido.